Tribunal: TJMT
Processo: 0000507-31.2014.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000507-31.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAYANE LETÍCIA DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), ROGERIO GONCALVES HONORATO - CPF: 059.382.381-88 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO GONCALVES HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE EM SEDE INQUISITORIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO QUE COMPROVEM QUE O APELANTE CONHECIA DA IDADE DA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A vulnerabilidade etária definida no art. 217-A,
caput
, do Código Penal possui natureza absoluta e não admite relativização. Nos casos de natureza processual penal o convencimento judicial depende da existência de prova contundente produzida em contraditório (art. 155, CPP). No presente caso os elementos desfavoráveis ao Apelante foram produzidos exclusivamente em fase inquisitorial, sendo a absolvição medida imperiosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000507-31.2014.8.11.0052

APELANTE: ROGERIO GONCALVES HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Rogério Gonçalves Honorato em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos do processo no 0000507-31.2014.8.11.0052 (Código 33558) que o condenou como incurso nas penas do art. 217,
caput
, do Código Penal,

à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Segundo a inicial acusatória, em março de 2014, em residência particular localizada na Rua Santa Catarina, s/n, Bairro Fiderlândia, na cidade e Comarca de Rio Branco/MT, o Apelante Rogério Gonçalves Honorato, com consciência e vontade, manteve conjunção carnal com a menor Rayane Leticia da Silva Rodrigues dos Santos, que, na época dos fatos, contava com 12 (doze) anos de idade.

De acordo com os autos, a vítima residia na cidade de Tangará da Serra/MT e foi autorizada a passar períodos de tempo intercalados na casa da amiga de sua genitora, localizada em Rio Branco/MT, onde conheceu o Apelante, que tinha 18 (dezoito) anos de idade, com quem passou a namorar.

Depois de iniciado o namoro entre a vítima e o Apelante, consta dos autos que em março de 2014 mantiveram relação sexual consistente na prática de conjunção carnal. Temendo a gravidez da menor, o Apelante adquiriu anticoncepcional e entregou para a adolescente. As relações sexuais foram confirmadas tanto pelo Apelante (fls. 07/09 e fls. 23/24) quanto pela vítima (fls. 28/29).

Ofertada a denúncia pelos fatos acima narrados, o juízo
a quo
a recebeu em 23/09/2014 (fl. 55/55v.) e determinou a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação (art. 396, CPP), o que fora feito em 18/11/2014 (fl. 67).

Tendo em vista que nenhuma hipótese de absolvição sumária, nulidade ou trancamento da ação penal foi alegada, designou-se audiência de instrução e julgamento, onde foram inquiridas as testemunhas Luzia Zucoloto Pereira, José Aparecido Gomes, Dorvalina de Souza Carolino e realizado o interrogatório do acusado (fls. 82/87). Às fls. 94/95, o
Parquet
desistiu da oitiva da vítima e das testemunhas Valdenice da Silva Rodrigues, Joadir Marciano da Silva e Eliane Constâncio.

As alegações finais foram apresentadas às fls. 104/116 e fls. 118/123, tendo a sentença condenado o Apelante nos termos já explicitados.

O juízo de primeiro grau, após a análise do caso, entendeu pela responsabilidade penal do Apelante, condenando-o, como dito, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, em virtude da suposta incursão no tipo penal declinado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso de Apelação (fls. 132/136), cujos termos se baseiam em um único ponto: possibilidade de relativização do critério etário definido no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, uma vez que, de seu ponto de vista, apesar da vítima ter 12 (doze) anos de idade quando da prática do ato sexual com o Apelante, tal circunstância não permitiria concluir pela ocorrência do delito, pois a menor demonstrou ter plena consciência de seus atos e a conjunção carnal se deu mediante seu consentimento e ciência de seus familiares. Afirmou que o apelante e a vítima mantiveram relacionamento amoroso, com a permissão dos pais da menor, demonstrando tolerância familiar a afastar a presunção de violência, permitindo a absolvição do Apelante por atipicidade da conduta.

Em suas contrarrazões (fls. 176/179), o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Já a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer emitido às fls. 188/195, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por entender pela demonstração da responsabilidade penal do apelante, vez que, de sua perspectiva de análise, não restam dúvida quanto ao conhecimento de que o Apelante tinha conhecimento da idade da vítima.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO GONCALVES HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém destacar que a materialidade está devidamente demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/05, pelas declarações de fls. 20/21, 23/24, 28/29 e 35/36, pela certidão de nascimento de fls. 37 e pelos depoimentos prestados em sede judicial.

Também não há controvérsias a respeito da manutenção de relações sexuais, pois admitida pelo próprio Apelante em audiência de instrução e julgamento, havendo controvérsia a respeito de seu conhecimento a respeito da idade da vítima quando do relacionamento.

Entretanto, apesar da alegação de que desconhecia a verdadeira idade da vítima, observo que o Recurso interposto cinge sobre um único ponto: possibilidade de relativização do critério etário definido no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, uma vez que, de seu ponto de vista, apesar da idade da vítima quando da prática do ato sexual, tal circunstância não permitiria concluir pela ocorrência do delito, pois a menor demonstrou ter plena consciência de seus atos e a conjunção carnal se deu mediante consentimento e ciência de seus familiares. Afirmou que o Apelante e a vítima mantiveram relacionamento amoroso, com a permissão dos pais da menor, demonstrando tolerância familiar a afastar a presunção de violência, permitindo a absolvição por atipicidade da conduta.

Contudo, a alegação defensiva não comporta acolhimento, pois o bem jurídico tutelado pelo art. 217-A do Código Penal tem por finalidade a tutela da dignidade sexual do menor de 14 (quatorze) anos a fim de garantir o seu desenvolvimento saudável e sem interferências deletérias, conforme bem explica a doutrina de Rogério Greco:

“Em virtude da nova redação constante do Título VI do Código Penal, podemos apontar como bens juridicamente protegidos pelo art. 217-A tanto a liberdade quanto a dignidade sexual. Da mesma forma, como constava originalmente no projeto que, após algumas modificações, se converteu na Lei no 12.015, de 7 de agosto de 2009
, podemos apontar o
desenvolvimento sexual
também como bem juridicamente tutelado pelo tipo penal em estudo
.

A lei, portanto, tutela o direito de liberdade que qualquer pessoa tem de dispor sobre o próprio corpo no que diz respeito aos atos sexuais.
O estupro de vulnerável, atingindo a liberdade sexual, agride simultaneamente, a dignidade do ser humano, presumivelmente incapaz de consentir para o ato, como também seu desenvolvimento sexual
.” (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
. Vol. III. Niterói: Impetus, 2012, pp. 538/539).

E o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no AgRg no HC 622.022/SC, de relatoria do Min. Sebastião Reis Nunes, também pontuou que “o estupro qualificado protege a liberdade sexual e o
estupro de vulnerável, a dignidade e o desenvolvimento sexual da pessoa vulnerável
(SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André de. Direito Penal: parte especial - dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, págs. 411 e 483)
(AgRg no HC 622.022/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021
).

Ou seja, embora ainda se argumente no sentido de que é possível relativizar-se o disposto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, tem-se que este entendimento não se mostra como o mais adequado, porquanto o legislador, ao impor o critério etário como um dos elementos para aferição da vulnerabilidade, entendeu que o menor de 14 anos em nenhuma situação ou hipótese tem capacidade de consentir com o ato sexual em razão da ausência de desenvolvimento suficiente para compreender as consequências físicas e psicológicas decorrentes desta prática.

Logo, a concordância do vulnerável não possui nenhum efeito prático, pois a norma penal impõe a todos um dever de abstenção frente aos menores de 14 anos, estabelecendo uma proibição absoluta quanto a prática de conjunção carnal e/ou atos libidinosos diversos. Não é por outra razão que a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
o
crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
.” (Súmula 593, Terceira Seção, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017).

Inobstante o referido entendimento tenha sido solidificado no mencionado verbete em 2017 e o fato analisado neste feito tenha ocorrido em março de 2014, portanto três anos antes,
não se pode ignorar que o entendimento ali adotado já vinha sendo manifestado antes mesmo daquele período
.

A este respeito, confira-se: REsp 1371163/DF, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2013; HC 431.518/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021.
AgRg no REsp 1765591/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019.
No mesmo sentido, desta 1a Câmara Criminal, confira-se: N.U 0094547-06.2010.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2011, Publicado no DJE 26/09/2011; N.U 0000414-54.2015.8.11.0013, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 23/11/2015;

Portanto, entendo que os argumentos trazidos nas razões recursais desencontram-se do entendimento mais moderno a respeito da vulnerabilidade mencionada pelo art. 217-A do Código Penal, não comportando acolhimento.

Entretanto, a análise do processo não pode se encerrar neste ponto.

Compulsando os autos, verifiquei que a sentença prolatada pelo eminente Juízo de primeiro grau entendeu que a autoria estaria demonstrada pelo depoimento da vítima de fls. 35/36, da testemunha Eliane Constâncio às fls. 13/14, pelo interrogatório do acusado de fls. 14/16, todos produzidos em sede inquisitorial. Acrescentando aos fundamentos o depoimento prestado em juízo pelas testemunhas Dorvalina de Souza Caralino e José Aparecido Gomes, bem como o interrogatório do Apelante.

Não se pode olvidar, todavia, que em termos processuais penais, na emissão de juízos condenatórios, “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.”

E aqui entendo que a instrução criminal não produziu elementos suficientes para permitir a manutenção da sentença exarada pelo primeiro grau.

Naquela oportunidade foram inquiridas as testemunhas Luzia Zucoloto Pereira, José Aparecido Gomes, Dorvalina de Souza Carolino e realizado o interrogatório do acusado (fls. 82/87). Às fls. 94/95, o
Parquet
desistiu da oitiva da vítima e das testemunhas Valdenice da Silva Rodrigues, Joadir Marciano da Silva e Eliane Constâncio.

Em seu depoimento, a testemunha Luzia Zucoloto Pereira disse que conhece o Apelante e que viu a vítima Rayane Leticia da Silva Rodrigues dos Santos algumas vezes, tendo conhecimento que ambos namoram por pelo menos dois meses. Informou que tinha conhecimento que a mãe da menor sabia do relacionamento, pois ambos teriam ido à sua casa. Disse que Rayane Leticia da Silva Rodrigues tinha a aparência de alguém de 16 (dezesseis) anos de idade, que não sabia que ela tinha 12 (doze) anos, não sabendo dizer se o Apelante sabia da idade da vítima.

Já a testemunha José Aparecido Gomes afirmou que conhecia o Apelante e que já viu Rayane Leticia da Silva Rodrigues. Confirmou saber que ambos namoravam e que a mãe da vítima autorizava o relacionamento. Que a vítima aparentava ter 15 (quinze) ou 16 (dezesseis) anos, mas que nunca conversou com ela. Disse ter tomado conhecimento que o namoro durou cerca de três meses.

Por fim, a testemunha Dorvalina de Souza Caralino relatou que já viu a vítima Rayane Leticia da Silva Rodrigues e que sabia que ela namorava com o Apelante. Que a mãe da vítima sabia do relacionamento e o teria autorizado. Que o Apelante tinha a intenção de casar, mas que a vítima voltou para Tangará da Serra/MT. Afirmou que Rayane Leticia da Silva Rodrigues chegou a ir a sua casa e lhe disse que sua mãe havia autorizado o relacionamento. Que Rayane Leticia da Silva Rodrigues era alta, mas que não sabia sua idade, embora soubesse que era “de menor”. Posteriormente disse que Rayane Leticia da Silva Rodrigues lhe falou que tinha 13 (treze anos), apesar de não se lembrar exatamente. Que a vítima tinha corpo de mulher e o jeito era de mulher, inclusive sendo suas conversas maduras.

Já o acusado, alterando a versão que apresentou em sede policial, afirmou em juízo que a vítima apresentou-se como tendo 14 (quatorze) anos de idade. Inclusive a sentença ressalta este ponto à fl. 129:

“O réu ROGERIO GONCALVES HONORATO, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, conforme segue:

Eu namorava com a R. L. da S. R. dos S. , conheci ela aqui mesmo na rua, na praça. Ela me disse que tinha I4 (quatorze anos). A mãe da R. L. da S. R. dos S. sabia que nos namorávamos, ela me disse (R. L. da S. R. dos S. ). Eu mantive relações sexuais com ela, por duas vezes, durante os trés meses que namoramos (...) R. L. da S. R. dos S. não era virgem, ela me disse (abreviações acrescidas).

Durante o interrogatório, Rogério afirma que R. L., da S. R. dos S. lhe disse que tinha 14 ‘anos depois que já haviam praticado os atos sexuais, sendo controverso ao interrogatório prestado na delegacia de polícia, onde afirmou que tinha conhecimento de que ela possuía apenas 12

anos e que sabia que tal pratica era considerada crime. Cumpre salientar que no momento de seu interrogatório policial, estava acompanhado por uma advogada.”

Pois bem.

A controvérsia existente nos autos diz respeito ao conhecimento, ou não, do Apelante a respeito da idade da vítima, pois perante a autoridade policial houve a confirmação de que sabia que Rayane Leticia da Silva Rodrigues possuía 12 (doze) anos de idade, enquanto em juízo disse que somente soube de tal informação depois das relações sexuais, vez que até então, pensava que a vítima tinha 14 (quatorze) anos.

Assim, mais do que a confirmação da manutenção de relações sexuais entre os envolvidos, a instrução processual tinha por objetivo averiguar a existência de provas que demonstrassem que o Apelante conhecia da idade da vítima. Entretanto, o conjunto probatório produzido é insuficiente e demasiadamente frágil para conferir certeza a respeito desta informação, pois os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial não foram confirmados em juízo.

Logo, a condenação não pode ser mantida. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

Dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos

informativos
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. No caso, o que se tem a apontar a autoria do crime de
estupro
de
vulnerável
em desfavor do réu são, tão somente,
elementos
constantes da fase pré-processual, nada tendo sido produzido, no âmbito do contraditório, a incriminar o acusado. Manutenção da absolvição que se faz de rigor. Parecer da Procuradoria de Justiça favorável. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Criminal, No 70082029034, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 13-08-2020)

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e absolvo o Apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021